Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705047-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SEEDF EMBARGADO: BRENDA LAYS MENDONCA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por BRENDA LAYS MENDONÇA DO NASCIMENTO. contra suposto ato ilegal imputado à SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Foi concedida a segurança por este Colegiado. A impetrante peticionou nos autos afirmando que o Distrito Federal não cumpriu a ordem concedida. Aduziu que está lotada no local originariamente pretendido, mas ocupa vaga diversa da pretendida, pois se trata de vaga proveniente de licença da servidora efetiva e esta retornará ao trabalho no mês de julho (ID. 47792112). O impetrado, por sua vez, informou que a ora impetrante, encontra-se em exercício de substituição na carência de número 235898, que possui professor titular afastado por motivo especificado como Diretor (ID. 44309208). Nesse cenário, intimem-se as partes para que comprovem, documentalmente, em cinco dias, a atual lotação da impetrante, para que seja possível averiguar o cumprimento da ordem concedida. P. I. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora